Tribunal: STF
Processo: RE 1439601
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Gabriel Ferreira dos Santos interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, contra acórdão da 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO - Saldo remanescente de precatório - Juros de mora - Exclusão dos juros entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento - Inadmissibilidade - Artigo 100, § 5% da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 17 do E. STF. 



    EXECUÇÃO - Saldo remanescente de precatório - Atualização monetária - Aplicação da TR/IPCA-E, nos termos da Lei n° 11.960/2009 e das Leis de Diretrizes Orçamentárias - Índices observados pela autarquia - Determinado o refazimento do cálculo - Recurso parcialmente provido”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Aduz que o “V. Acórdão houve por bem entender que não incidem juros de mora entre a conta de liquidação e a expedição/inscrição do precatório”.



    Alega que a “r. decisão recorrida afastou a aplicação dos juros moratórios, por ser a atualização dos precatórios regida por legislação especifica - lei 10.707 de 30/07/2003, e assim, não serem devidos juros no caso de observância do prazo previsto no artigo 100, § 1° da Constituição Federal”. 



    Assevera que o “Tribunal de Justiça de SP tem entendido e fixando os índices de reajustamento de correção monetária, com aplicação dos indexadores IGP-DI (de 05/1996 à 12/2003), INPC (a partir de 01/2004), até a elaboração do calculo que ensejara a expedição do Precatório ou Requisitório, passando a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, até 30 de Julho de cada ano”.



    Defende que “a Procuradoria da Previdência de SP vem aplicando com equivoco a lei supracitada, visto que na Justiça Federal o próprio INSS aplica o indexador do INPC e não a taxa referencial - TR!”. 



    Após o feito permanecer sobrestado, em 13/10/2018, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem encaminhou os autos ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas nºs 96 e 810.



    Após novo julgamento do feito, 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “REPERCUSSÃO GERAL — RE n° 870.947/SE (tema 810) e RE n° 579.431 (Tema 96) — Saldo Remanescente de precatório — Juros de mora e atualização monetária - Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC - Acórdão recorrido em harmonia com o entendimento do STF — Decisão Mantida”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ressalte-se que no julgamento do RE nº 591.085/MS-RG-QO - oportunidade em que proposta a edição da Súmula Vinculante nº 17 -, o Ministro Ricardo Levandowski, relator do feito, assim se manifestou: 



    “O Plenário, no julgamento do RE 298.616/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu que somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, 'poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento'. Esse mesmo posicionamento já havia sido adotado pela lª Turma, PR ocasião do julgamento do RE 305. 186/SP, Relator o Ministro Ilmar Galvão. Os referidos julgados portam as seguintes ementas: 



    (...)



    Observo que o entendimento foi estabelecido levando-se em conta a redação original do art. 100, § 1º da Constituição. Entretanto, tal dispositivo foi modificado pela EC 30/2000, mas não a ponto de infirmar a orientação do Tribunal sobre a matéria, muito pelo contrário, pois, conforme ressaltado pelo Min. Gilmar Mendes no voto proferido por ocasião do julgamento do RE 298.616/SP: 



    'É relevante notar que a Emenda n° 30/2000 deu nova redação ao § lº do art. 100, e tornou mais clara a não-incidência de juros moratórios, ao dispor, de forma expressa, que os valores serão atualizados monetariamente até o pagamento, no final do exercício, não se falando em expedição de precatório complementar'“ (grifou-se).



    Na Sessão Plenária de 29/10/09, o STF aprovou a edição da Súmula Vinculante nº 17, com seguinte redação:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    Observe-se que a redação do enunciado de Súmula Vinculante nº 17 reflete a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, de acordo com os precedentes que lhe deram origem, nos quais se discutiu, especificamente, a incidência dos juros no período previsto no artigo 100, § 1º, da Constituição Federal. Sobre o tema, anote-se:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS CONFIGURADO. PRECATÓRIO. CÁLCULO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. PRECEDENTES. 1. Configurado dissenso interna corporis entre o acórdão embargado, da Segunda Turma, no que chancela a incidência de juros moratórios relativamente ao período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, ainda que não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, e os arestos paradigma (RE-504.194/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 26.5.2009, DJe 01.7.2009 e RE-577.465-AgR/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 27.10.2009, DJe 20.11.2009), nos quais expressamente assentado o entendimento de que não há falar em incidência de juros de mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, a despeito de determinação, no título executivo judicial, para que sejam calculados até o adimplemento da integralidade da dívida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, em repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República (art. 100, § 5º, da redação da Emenda Constitucional nº 62/2009) para o seu pagamento. Precedente: RE 591.085/MS (DJe 20.2.2009). Orientação sedimentada na Súmula Vinculante nº 17. 3. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE nº 626.769/RS-AgR-segundo-ED-EDv, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/20).



    “Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04). 2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF)” (AI nº 795.809/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20/2/13 – g.n.).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIOS JUDICIAIS – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO A QUE SE REFERE O ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SÚMULA VINCULANTE N. 17 – APLICABILIDADE AO CASO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS. - Tratando-se de precatórios judiciais, não cabe a incidência de juros de mora durante o período a que alude o § 1º do art. 100 da Constituição da República, pois, enquanto não superado o prazo estabelecido em referida norma constitucional, a entidade de direito público não poderá ser considerada em estado de inadimplemento obrigacional. Precedentes” (AI nº 386.700/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16/11/10). 



    Esta Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. TEMA N. 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBETE N. 17 DA SÚMULA VINCULANTE. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios. Precedente. 2. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.337.277/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 24/03/2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPRMEO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.334.360/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/11/2021).



    Anote-se, também, que o fato de o precatório ter sido expedido antes da edição da Súmula Vinculante 17 não caracteriza óbice para aplicação da orientação consolidada no referido verbete vinculante. Nessa linha, destacam-se as seguintes decisões: RE nº 1.241.901/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/3/20; RE nº 1.274.317/SP, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/8/20; e RE nº 1.213.376/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/6/19.



    Imperioso destacar, por fim, que a ratio que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 17 consiste no não reconhecimento da mora da Fazenda Pública no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público da entidade e o término do exercício financeiro seguinte, período em que os valores deverão ser atualizados monetariamente, sendo os juros devidos no pagamento do débito tão somente a partir do atraso.



    No que diz respeito à correção monetária, colhem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No que diz respeito à correção monetária, cabe consignar que o débito foi requisitado em fevereiro de 2.014 e o depósito efetuado em julho de 2.015 (fls. 272 e 280). 



    Assim, a partir de 30.06.2009, o índice de atualização a ser aplicado é a TR/IPCA-E, em conformidade com a Lei 11.960/2009 e com as Leis de Diretrizes Orçamentárias n °s 12.708/2012, 12.919/2013 e 13.080/2015.



    Este critério de atualização foi observado pela autarquia, conforme se verifica do documento de fls. 283. 



    De rigor, pois, o prosseguimento da execução, com o refazimento do cálculo apenas no tocante aos juros de mora da data da conta até a inscrição do precatório no orçamento para pagamento”. 



    Como visto, conforme consignado no acórdão atacado, o caso dos autos trata de precatório expedido antes de 23/03/2015. Assim, não se submete ao âmbito de abrangência do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, mas ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADI’s nºs 4.357/DF e 4.425/DF.



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos das referidas ADI’s nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.



    Sobre o tema, destaco a seguinte fundamentação do voto-vista que proferi na Rcl nº 23.587/SC, que bem examinou a questão dos autos e que adoto como razões de decidir: 



    “Destaco que, na presente reclamatória, debate-se o índice a ser aplicado à atualização de precatórios considerando-se a modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, cuja ementa transcrevo, na parte que interessa:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. [...] 3.Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária[…]” (ADI nº 4.425/DF-QO, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 4/8/15).



    Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período em que elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos, os quais, mesmo em sede de precatórios expedidos no âmbito da administração federal, permanecem sendo regulamentados pela disciplina instituída pela EC nº 62/2009, observada a “eficácia prospectiva” conferida pelo STF à declaração de inconstitucionalidade nas ações paradigmas, independentemente da data do efetivo pagamento.



    Destaco que o Conselho Nacional de Justiça, em observância a sua atribuição de “monitor[ar] e supervision[ar] o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma [da decisão do STF nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF]”, a qual foi reconhecida pelo STF na decisão paradigma, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (CF/88, art. 103-B, § 4º, caput e inciso II), editou a Resolução nº 303/2019, cujo art. 21 explicita os indexadores a serem usados para a atualização do valor requisitado em precatório não tributário. Vide:



    “Art. 21. Os valores requisitados serão atualizados monetariamente até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizados os seguintes indexadores para atualização do valor requisitado em precatório não tributário:



    I – ORTN – de 1964 a fevereiro de 1986;



    II – OTN – de março de 1986 a janeiro de 1989;



    III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;



    IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;



    V – BTN –- de março de 1989 a março de 1990;



    VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991;



    VII – INPC –- de março de 1991 a novembro de 1991;



    VIII – IPCA-E/IBGE – em dezembro de 1991;



    IX – UFIR –- de janeiro de 1992 a dezembro de 2000;



    X – IPCA-E / IBGE –- de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009;



    XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; e



    XII – IPCA-E/ IBGE – de 26.03.2015 em diante.



    § 1º Aplicar-se-á, para os precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal, o IPCA-E como índice de atualização monetária, no período de vigênciados arts. 27 das Leis 12.919/2013 e 13.080/2015.”



    Em vista desses elementos, acolho a pretensão do INSS na presente reclamatória, porquanto entendo que ela é consentânea com o julgado paradigma no que tange à alegação da autarquia de que ela “pagou os precatórios aplicando a correção pela TR SOMENTE até 31.12.2013, já que previsto na modulação e na LDO editada para o exercício de 2013”, bem como que, “[c]om relação a todo período após 01.01.2014, o índice de correção aplicado […] foi o IPCA-E, pois as LDO’s de 2014 e 2015 já determinavam a correção por tal índice”.



    O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei nº 13.080/2015 em período anterior a sua vigência. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 



    1. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período em que elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos, os quais, mesmo em sede de precatórios expedidos no âmbito da administração federal, permanecem sendo regulamentados pela disciplina instituída pela EC nº 62/2009, observada a “eficácia prospectiva” conferida pelo STF à declaração de inconstitucionalidade nas ações paradigmas, independentemente da data do efetivo pagamento. 



    2. O Conselho Nacional de Justiça, em observância a sua atribuição de “monitor[ar] e supervision[ar] o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma [da decisão do STF nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF]”-, a qual foi reconhecida pelo STF na decisão paradigma -, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (art. 103-B, § 4º, caput e inciso II), editou a Resolução nº 303/2019, cujo art. 21 explicita os indexadores a serem usados para a atualização do valor requisitado em precatório não tributário. 



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se à Corte Superior da Justiça do Trabalho que aprecie novamente o Processo nº 0000731-02.2013.5.15.0162, conferindo trâmite ao recurso de sua competência” (Relator para acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/9/21).



     



    Aplicando essa orientação, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl nº 44.048/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/04/2022 - grifo nosso).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.340.202/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 02/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.312.827/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/05/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente